Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO PARA O JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – O juiz pode determinar a produção de provas de ofício, para formar seu convencimento para a solução da lide (art. 370 do CPC).
II – Não ocorre a preclusão para o Juízo para determinar a produção de provas. Precedentes do e. STJ.
III – Agravo de instrumento desprovido.